Tribunal: TCU
Processo: 020.017/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8703/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.017/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ann Louise Seaman Penido (XXX.028.107-XX); Crystal Vision Productions Ltda (31.887.805/0001-22); David Carl Sonnenchein (XXX.546.927-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.